Tribunal: TJMT
Processo: 1001317-47.2022.8.11.0039
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001317-47.2022.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES VALERO - CPF: 062.545.311-51 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADA A CONSÓRCIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DE TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. PREJUÍZO À ECONOMIA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária vinculada a grupo de consórcio, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. O juízo de origem consignou que o feito tramitava desde dezembro de 2022 e que, decorridos mais de 3 (três) anos, a citação do réu jamais se efetivou, motivo pelo qual revogou a medida liminar, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas remanescentes e deixou de fixar honorários advocatícios ante a ausência de angularização da relação processual.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da presença de todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a afastar a extinção decretada na origem;
(ii)
subsidiariamente, caso reconhecido o descumprimento de diligência que lhe incumbia, o enquadramento da hipótese no abandono da causa, com a prévia intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias; e
(iii)
a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau, ante o prejuízo decorrente da necessidade de renovação da demanda e da afronta à economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a falta de citação do réu, após mais de 3 (três) anos de tramitação, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, a autorizar a extinção sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;
(ii)
definir se a hipótese se enquadra como abandono da causa, prevista no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, ou como ausência de pressuposto processual, prevista no inciso IV;
(iii)
verificar se a extinção fundada no inciso IV exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias; e
(iv)
aferir se a extinção sem resolução de mérito acarreta prejuízo apto a invalidar a sentença, em razão da necessidade de renovação da demanda e da economia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação constitui o ato por meio do qual o réu se integra à relação jurídica processual e configura pressuposto de existência e de validade do processo quanto ao demandado, de sorte que, antes de seu aperfeiçoamento, a relação permanece linear, estabelecida apenas entre o autor e o juízo, sem a angularização que dela decorre (artigos 238 e 239 do Código de Processo Civil).

5. O artigo 485 do Código de Processo Civil distingue o abandono da causa pelo autor, previsto no inciso III, que pressupõe relação processual já constituída e reclama prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no inciso IV, hipótese em que a relação sequer se aperfeiçoou de modo integral.

6. A falta de citação do réu enquadra-se na hipótese do inciso IV, e não no abandono da causa, uma vez que não há causa a ser abandonada, mas relação processual que não chegou a se formar de modo completo em face do demandado, o que afasta a tese recursal de enquadramento no inciso III.

7. A extinção fundada no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil dispensa a prévia intimação pessoal da parte autora, porquanto o § 1º desse artigo circunscreve essa exigência às hipóteses dos incisos II e III.

8. A alegação de preenchimento de todos os pressupostos processuais não se sustenta, visto que o elenco apresentado pela parte recorrente omite justamente a citação válida do réu, exigência que decorre do artigo 239 do Código de Processo Civil.

9. A afirmação de que a parte autora cumpriu todas as diligências que lhe competiam esbarra em circunstância incontroversa dos autos, porquanto, regularmente intimada na pessoa de seu advogado a impulsionar o feito sob pena de extinção, deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação, de maneira que, mesmo admitido por hipótese o enquadramento no inciso III, a oportunidade de regularização lhe foi efetivamente concedida.

10. A extinção sem resolução de mérito não acarreta prejuízo definitivo à parte autora nem ofende a economia processual, pois o artigo 486 do Código de Processo Civil faculta a renovação da demanda uma vez corrigido o vício que conduziu à extinção, qual seja, a localização do réu para fins de citação, de modo que o eventual ônus de repropor a ação decorre da própria impossibilidade de localização do devedor, e não de equívoco do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 85, § 11, art. 238, art. 239, art. 485, III, IV, § 1º, § 6º, art. 486; Decreto-Lei n. 911/1969 - art. 4º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, EDcl no REsp n. 1.856.491/PB.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela requerente
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n.
1001317-47.2022.8.11.0039
, ajuizada em desfavor de
EDUARDO RODRIGUES VALERO
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Na
origem
, a
Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda
ajuizou ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária vinculada a grupo de consórcio, ante o inadimplemento, pelo requerido, das cotas 7750/5256 e 7750/5257. Apontou como objeto da garantia o veículo Honda, modelo XL 700V Transalp, ano 2013/2013. (id. 361504982)

Conforme a exordial, o débito, computadas as parcelas vencidas e vincendas em razão do vencimento antecipado, alcançava R$ 18.258,56 (dezoito mil, duzentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). A autora sustentou, ademais, a constituição em mora por carta registrada com aviso de recebimento e pugnou pela concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Após anos de tramitação e diversas tentativas frustradas de citação do requerido, mesmo nos endereços localizados pelo magistrado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e e-CAC, o juízo de origem determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se objetivamente em prosseguimento ao feito, sob risco de extinção. (id. 361505428)

Embora devidamente intimada do despacho, com leitura registrada em 04/fevereiro/2026, a parte apelante deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.

Sobreveio, então,
sentença
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. O magistrado consignou que o feito tramitava desde dezembro de 2022 e que, decorridos mais de 3 (três) anos, não se obtivera êxito na citação do réu, ato indispensável à válida formação da relação processual. (id. 361505429)

Diante desse quadro, por reputar configurada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito e revogou a medida liminar anteriormente concedida.

No mais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes, mas deixou de fixar honorários advocatícios, dada a ausência de angularização da relação processual com a citação do réu.

Inconformada, a
Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda
interpôs o presente recurso de apelação, no qual sustenta que se encontram presentes todos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de sorte que a extinção por sua suposta ausência não poderia subsistir. (id. 361505431)

Argumenta, ainda, que, caso o juízo houvesse entendido pelo descumprimento de diligência que lhe incumbia, a extinção deveria ter-se fundado no abandono da causa, hipótese que reclama a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, providência não adotada na origem.

Acrescenta que a extinção, na forma em que proferida, acarreta-lhe relevante prejuízo, porquanto a obrigaria a renovar a demanda e a repetir atos já praticados, em afronta ao princípio da economia processual.

Afirma, por derradeiro, possuir efetivo interesse no prosseguimento do feito e requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao primeiro grau para regular tramitação.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela não angularização da relação processual, bem como na definição do enquadramento legal aplicável à hipótese e da necessidade, ou não, de prévia intimação pessoal da parte autora.

O recurso não comporta acolhimento.

Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação constitui o ato processual por meio do qual se integra o réu à relação jurídica processual, com o chamamento para que se defenda. Cuida-se de pressuposto de existência e de validade do processo em relação ao demandado, a teor do artigo 239 do caderno processual, que condiciona a validade do processo, quanto ao réu, à efetivação desse ato.

Com efeito, antes da citação válida, a relação processual permanece linear, estabelecida apenas entre o autor e o juízo. A integração do réu, com a consequente angularização do processo, depende do aperfeiçoamento do ato citatório. Sem ele, a relação processual não se completa em face do demandado.

O Código de Processo Civil, no artigo 485, disciplina as hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito. Dentre elas, duas reclamam distinção cuidadosa para a solução da controvérsia: o abandono da causa pelo autor (inciso III) e a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (inciso IV).

O abandono da causa, previsto no inciso III, pressupõe relação processual já constituída, que o autor, depois de instaurada, deixa de impulsionar por mais de 30 (trinta) dias. Para essa hipótese, o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte, a fim de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, como derradeira oportunidade anterior à extinção.

Acresce que, oferecida a contestação, a extinção por abandono da causa depende de requerimento do réu, conforme o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil. A própria sistemática desse instituto pressupõe, portanto, relação processual já triangularizada, com réu presente nos autos.

A hipótese do inciso IV, ao contrário, contempla situação em que a própria relação jurídica processual não chegou a se aperfeiçoar de modo válido e regular. Nesse caso, não há causa a ser abandonada, mas relação que sequer se formou de modo integral. A falta de citação do réu insere-se precisamente nesse contexto.

Daí decorre consequência de relevo: o § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que impõe a intimação pessoal prévia, restringe a sua incidência às hipóteses dos incisos II e III. A extinção fundada no inciso IV, por previsão legal expressa, dispensa essa formalidade.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual e enseja a extinção do feito sem exame de mérito, independentemente de prévia intimação do autor. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 25/junho/2019, DJe 01/julho/2019)

No mesmo sentido, a Corte Superior reconheceu, em ação de busca e apreensão, que a falta de citação do réu, ainda que decorridos 5 (cinco) anos do ajuizamento da demanda, caracteriza ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e autoriza a sua extinção sem mérito, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor. (STJ, AgRg no REsp n. 1.302.160/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 04/fevereiro/2016, DJe 18/fevereiro/2016)

Por derradeiro, o Superior Tribunal de Justiça, em hipótese de execução com pluralidade de devedores, vinculou a extinção do processo, quanto ao litisconsorte não citado, à desídia da parte exequente em fornecer endereço válido, e reafirmou que essa extinção prescinde de prévia intimação pessoal do autor. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07/maio/2019, DJe 22/maio/2019)

No caso dos autos, extrai-se da sentença recorrida que o processo tramita desde dezembro de 2022 e que, decorridos mais de 3 (três) anos, a citação do réu jamais se efetivou.

Conforme registrado na sentença, foram expedidos diversos mandados de busca, apreensão e citação, todos devolvidos com certidão negativa pelos oficiais de justiça. Ademais, o juízo de origem realizou pesquisas de endereço pelos sistemas conveniados SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, igualmente infrutíferas para a localização do devedor.

Mais ainda: intimada por despacho a manifestar-se objetivamente em prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias e sob risco de extinção, a parte autora permaneceu inerte e deixou transcorrer o prazo
in albis
.

Diante desse quadro, a relação jurídica processual nunca se aperfeiçoou em face do réu. Sem citação válida, o processo permaneceu na forma linear, sem a integração do demandado. Configura-se, pois, a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, exatamente a hipótese do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não obstante, a apelante sustenta que, acaso reconhecida falta de diligência de sua parte, o fundamento correto para a extinção seria o abandono da causa, previsto no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, e não a ausência de pressupostos do inciso IV.

O argumento, contudo, não se sustenta. O abandono da causa pressupõe, como dito, relação processual já formada, que o autor deixa de impulsionar. No caso, porém, a relação nunca se integralizou em face do réu, por ausência de citação. Não há, pois, causa abandonada, mas relação processual que sequer se constituiu de modo completo.

O correto enquadramento da hipótese, à luz da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é aquele do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. A falta de citação não se confunde com o abandono da causa, mas caracteriza ausência de pressuposto de validade da relação processual.

Sustenta a apelante, ademais, que seria imprescindível a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, formalidade que não teria sido observada.

A tese não prospera. O § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil circunscreve a exigência de intimação pessoal às hipóteses dos incisos II e III. A extinção fundada no inciso IV, por previsão legal expressa, não depende dessa providência.

Coaduna-se essa conclusão com a orientação reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a prévia intimação pessoal do autor para a extinção do processo motivada pela falta de citação do réu. A formalidade reclamada pela apelante, prevista apenas para as hipóteses dos incisos II e III, não alcança a situação destes autos.

A apelante busca amparo, ainda, em entendimento jurisprudencial segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do réu e reclama prévia intimação pessoal da parte autora.

Esse entendimento, todavia, pressupõe premissa fática diversa da verificada nestes autos. Os julgados invocados partem de relação processual já angularizada, com réu citado e presente no feito, circunstância que atrai a disciplina do abandono da causa. No caso em exame, ao contrário, a citação jamais se efetivou, o que afasta, na origem, a incidência daquela orientação.

A apelante argumenta, também, que todos os pressupostos processuais, subjetivos e objetivos, estariam preenchidos, de modo que o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil teria sido aplicado de forma indevida.

O argumento, porém, parte de premissa incompleta. O elenco de pressupostos apresentado pela apelante omite justamente aquele que se faz ausente: a citação válida do réu, indispensável à formação regular da relação processual em face do demandado. A ausência desse pressuposto não constitui criação pretoriana, mas decorre do próprio artigo 239 do Código de Processo Civil.

Aduz a apelante, por outro lado, que promoveu todos os atos e diligências que lhe competiam e que, em momento algum, abandonou a causa.

A alegação, contudo, esbarra em circunstância incontroversa dos autos. A apelante foi regularmente intimada, na pessoa de seu advogado, a impulsionar o feito sob pena de extinção, e, ainda assim, deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação.

Convém anotar, em reforço de fundamentação, que, mesmo acolhida, por mera hipótese argumentativa, a tese do enquadramento no inciso III defendida pela apelante, a oportunidade de regularização lhe foi de fato concedida. A intimação reputada ausente, em substância, verificou-se, sem que a parte adotasse qualquer providência útil ao prosseguimento do feito.

Por fim, a apelante invoca o prejuízo que a extinção lhe acarreta, com a necessidade de propositura de nova demanda e a repetição de atos processuais, em afronta à economia processual.

A objeção não infirma a correção da sentença. A extinção do processo sem resolução de mérito não acarreta prejuízo definitivo à apelante. Isso porque o artigo 486 do Código de Processo Civil lhe faculta nova propositura da ação, uma vez corrigido o vício que conduziu à extinção, qual seja, a localização do réu para fins de citação.

Disso resulta que o eventual ônus de renovar a demanda decorre da própria impossibilidade de localização do devedor ao longo de mais de 3 (três) anos, e não de equívoco do juízo de origem. A garantia de acesso à jurisdição permanece resguardada pela via do artigo 486 do Código de Processo Civil.

Cumpre observar, no mesmo sentido, que o ordenamento confere ao credor fiduciário instrumento específico para situações como a destes autos. O artigo 4º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta-lhe requerer, nos próprios autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, quando o bem não for encontrado ou não se achar na posse do devedor.

No caso concreto, porém, a apelante não se valeu dessa faculdade legal, tampouco indicou novos meios para a localização do bem ou do devedor, mesmo após instada a impulsionar o feito. O desfecho do processo decorreu, assim, de sua própria conduta processual.

Do exposto, conclui-se que a sentença recorrida aplicou de modo correto o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. A falta de citação do réu, ao longo de mais de 3 (três) anos de tramitação, configura ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, o que autoriza a extinção sem resolução de mérito, independentemente de prévia intimação pessoal da parte autora.

As teses recursais, examinadas uma a uma, não infirmam esse desfecho. A pretensão de anulação da sentença, por conseguinte, não merece acolhimento.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
, e mantenho integralmente a sentença.

Deixo de majorar honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil depende de prévia fixação na origem, o que não ocorreu no presente caso (EDcl no REsp n. 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/abril/2021, DJe 02/agosto/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026